Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737004-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA ROSA REBELLO MENDES GANTOIS EMBARGADO: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO, MARIA JANETE ROCHA VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANA ROSA REBELLO MENDES GANTOIS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 72990186/72606742). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator